Tribunal: TJBA
Processo: 8072049-48.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8072049-48.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: DAIANNY OLIVEIRA SILVA e outros

Advogado(s)
:

AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA PARCIALMENTE DEFERIDA. CRIANÇA COM DEFICIÊNCIA. DIREITO À SAÚDE E À EDUCAÇÃO INCLUSIVA. ACOMPANHAMENTO COM PSICOPEDAGOGO, EXCLUÍDO O ASSISTENTE ESCOLAR. OBRIGAÇÃO DO PODER PÚBLICO. PRESENTES OS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. PARECER MINISTERIAL PELO PROVIMENTO
DO RECURSO
.
AGRAVO

I
NTERNO PREJUDICADO.

AGRAVO DE INSTRUMENTO
PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto

contra a decisão proferida pelo Juízo de Direito da
4.
ª
Vara de Consumo da
C
omarca de
Sa
lv
a
dor
que, em
Procedimento Comum,

deferiu
p
a
rcialmente

a
tutela
requerida
.

2. D
e acordo com o relatório de neurologia pediátrica (ID 472285272 dos autos de origem), a menor apresenta atraso de fala, transtorno de aprendizagem e perfil compatível com déficit cognitivo, assim como não lê ou escreve, faz a grafia do próprio nome com dificuldade e requer supervisão para as atividades cotidianas. Há indicação de acompanhamento com equipe multidisciplinar, incluindo a psicopedagogia.

3. A
medida
terapêutica
já
deferida no juízo a quo, somado ao
acompanhamento com psicopedagogo,

garantirá o direito ao tratamento de saúde adequado à criança com deficiência, até que a questão seja julgada de forma exauriente na ação originária.

4. Quanto ao
Assistente
E
scolar,

a terapêutica em ambiente natural escolar/casa (de familiares e cuidadores) não está prevista no âmbito da Saúde Pública,
restando improvido apenas nesse ponto.

Vistos, relatados e discutidos estes autos n.º
8072049-48.2024.8.05.0000
, em que figuram como agravante DAIANNY OLIVEIRA SILVA e outros e como agravados ESTADO DA BAHIA e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
julgar prejudicado o agravo interno e dar provimento parcial ao agravo de instrumento
, nos termos do voto da relatora.

S
ala de Sessões, de
d
e 202
5
.

PRESIDENTE

Des.ª Joanice Maria Guimarães de Jesus

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

JG13